Tribunal: TJPA
Processo: 0120620-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0120620-25.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIZA CARDOSO DA SILVA

APELADO: BENEDITO DOS SANTOS LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
:
0120620-25.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARIZA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

APELADO:

BENEDITO DOS SANTOS LOBO

ADVOGADO:

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO – OAB/PA 14.062

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.PROCEDIMENTO COMUM. ALMEJO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. QUESTÕES PROCESSUAIS NÃO RESOLVIDAS NA AUDIÊNCIA/DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO QUE É FASE OBRIGATÓRIA NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
:
0120620-25.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARIZA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

APELADO:

BENEDITO DOS SANTOS LOBO

ADVOGADO:

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO – OAB/PA 14.062

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIZA CARDOSO
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de

Belém-Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 12353930, páginas 1-5).

As razões recursais

aduzem os seguintes argumentos, a saber:

-erro judicial na análise

dos meios de prova;

-ausência da instrução e julgamento e

- inaplicabilidade da legislação consumerista.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recuso interposto segundo as razões nele estabelecidas.( PJe ID 1253931, páginas 1-5)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
:
0120620-25.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARIZA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

APELADO:

BENEDITO DOS SANTOS LOBO

ADVOGADO:

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO – OAB/PA 14.062

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível dado a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo dos danos morais e materiais exige dilação probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar

audiência/decidir a organização e saneamento

do artigo 357 do Código de Processo Civil,

instala a inequívoca nulidade

dado que deixa de:

“
Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

À vista disso, a sentença objurgada não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade apontada.

De outro giro, vejo que

MARIZA CARDOSO
aduz danos morais

em duas etapas:
in re ipsa
e a extensão propriamente dita.

Matéria de cunho dilatório, notadamente quanto à última etapa, que exige a devida instrução probatória, daí identificar o elenco à produção,
in verbis:

“protestando e desde já requerendo provar o alegado por todos os meios de provas amparados no Direito, sem exclusão de nenhum, dentre eles por depoimento das partes, testemunhal e documental, inclusive com a juntada de novos documentos.” ( PJe ID 12353924, página 1).

Ora, o julgador nada decidiu acerca da (não) confecção dos meios probatórios eleitos, não avaliou a qualidade dos almejos pleiteados e tampouco oportunizou aos Litigantes a devida manifestação, indiferença essa que remete à afronta ao direito de provas violando gravemente os princípios do devido processo legal e

contraditório,
inequivocadamente.

Realço, ainda, que as partes não foram cientificadas quanto à intenção de julgar antecipadamente à lide e tampouco deram concordância ao ato, fato que igualmente atinge os princípios acima versados a ensejar a n
ulidade do texto combatido não comportando maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima apontados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 22/08/2024